Tribunal: TJDFT
Processo: 0713960-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713960-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOISA MARIA DE CARVALHO AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE SYLVIO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Heloisa Maria de Carvalho contra decisão proferida no bojo da ação de inventário, sob a forma de arrolamento sumário, dos bens deixados por José Sylvio de Carvalho, em que o d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, determinou a alteração do valor da causa e a indicação do valor de mercado do imóvel, com a apresentação de ao menos duas avaliações (ID 91034915 dos autos de origem, complementada pela decisão de ID 91144171). Em suas razões recursais, defende a herdeira/inventariante, ora agravante, a manutenção do valor da causa e das custas iniciais ao argumento de que a meação do cônjuge supérstite, casado sob o regime de comunhão universal com o autor da herança, não deve ser considerado para definição do valor da causa, que deve corresponder exatamente à herança. No que tange à indicação do valor venal do bem inventariado, sustenta que a decisão agravada contraria o art. 661 do CPC, bem como o art. 23 da Lei 9.532/97. Afirma que o valor atribuído ao imóvel (R$ 111.129,00) corresponde àquele constante da última declaração de imposto de renda do falecido, cuja utilização encontra amparo legal, além de não acarretar eventual prejuízo ao fisco. Explica que, em relação ao tributo federal, haverá o devido reconhecimento e recolhimento do ganho de capital quando o imóvel for alienado, acrescentando que, nada obstante, pretendem permanecer com o bem. Quanto ao tributo devido em âmbito local, assevera a Secretaria de Fazenda utiliza como base de cálculo do ITCMD o valor venal do imóvel, calculado pela própria Administração Tributária. Cita jurisprudência em prol das teses. Requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sejam afastadas as exigências relativas: a) à alteração do valor da causa e à complementação das custas iniciais, e b) à indicação do valor venal do imóvel mediante a apresentação de duas avaliações do bem. Subsidiariamente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão. Preparo regular (ID 25537939 e ID 25537941). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Como cediço, a herança decorre do óbito do indivíduo, enquanto a meação provém do regime de bens adotado no casamento ou união estável. In casu, o falecido era casado com Gercy Mendonça de Carvalho, sob o regime de comunhão universal de bens, conforme certidão de casamento acostada ao ID 91011530 dos autos de origem. Nesse cenário, o cônjuge supérstite não é herdeiro, apenas meeiro, na medida em que metade do patrimônio total já lhe pertencia antes do óbito, tendo em vista o casamento sob o regime da comunhão universal de bens. Por sua vez, o inventário consiste na abertura de um processo judicial ou extrajudicial para transferir aos herdeiros legais os bens do falecido. Sendo assim, nos termos do art. 259 do CPC, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido, isto é, ao montante do acervo partilhável entre os herdeiros. Ora, a meação do cônjuge sobrevivente não será objeto de partilha. Logo, não integra o montante da herança, razão pela qual não há que se falar em retificação do valor da causa. Sobre o tema, confira-se a lição da abalizada doutrina: 58.2. Arrolamento sumário Sendo todos os herdeiros maiores e capazes e estando de acordo quanto à partilha, é possível o uso do arrolamento sumário (CPC 659 a 667). Recebe esse nome da doutrina por ser a forma mais breve de se proceder à partilha judicial. O arrolamento é um instituto autônomo, e não um rito procedimental do processo de inventário. Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária que reduz atos e simplifica prazos. Visando rapidez e economia processual, é a forma simplificada de inventário-partilha. (...) O arrolamento sumário é promovido por todos os herdeiros. O meeiro, ainda que não seja herdeiro, precisa comparecer para a individualização de sua meação. (...) Na inicial, deve constar a declaração de bens com a atribuição de valores e a indicação da forma da partilha. Também deve ser indicado o inventariante, que é de livre escolha entre os herdeiros, sem necessidade de obediência à ordem legal. Como são dispensados termos de qualquer espécie, o inventariante não precisa prestar compromisso (CPC 660). O valor da causa deve corresponder ao montante do acervo partilhável. A meação do cônjuge ou parceiro sobrevivente e as dívidas do espólio são excluídas da base de cálculo para o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária. (...) Nem mesmo a presença de credores inibe o rito breve. O crédito só precisa ser líquido e certo mediante prova literal da dívida. Com isso, se processa a reserva de bens (CPC 663). Esta é a única circunstância que pode ensejar a avaliação, não dos bens do espólio, mas daqueles a serem reservados. Feita a reserva, cabe a partilha do restante do patrimônio. Basta todos os herdeiros apresentarem a partilha respeitando a reserva feita. Transitada em julgado a sentença, a Fazenda Pública é intimada para lançar administrativamente o imposto de transmissão, sem ficar adstrita aos valores atribuídos pelos herdeiros (CPC 659 § 2o). A lei processual excepciona a previsão do art. 192 do Código Tributário Nacional, de que nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas. O não pagamento dos tributos não impede a homologação da partilha, somente a expedição dos formais ou de alvarás. Reconhecida a existência de diferenças, deve a Fazenda Pública fazer uso de processo administrativo para exigir eventual complementação do imposto como crédito tributário (CPC 662 § 1.o). Como a atividade do juiz é meramente homologatória, o processo é alvo de ação de anulação, não de ação rescisória. (DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2018, p. 679) (grifo nosso) Outro não é o entendimento da jurisprudência: DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. TAXA JUDICIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. HERANÇA. EXCLUSÃO DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. (...) 2. Em processo de inventário, a toda evidência, a meação do cônjuge supérstite não é abarcada pelo serviço público prestado, destinado essencialmente a partilhar a herança deixada pelo de cujus. Tampouco pode ser considerada proveito econômico, porquanto pertencente, por direito próprio e não sucessório, ao cônjuge viúvo. Precedentes. 3. Assim, deve ser afastada da base de cálculo da taxa judiciária a meação do cônjuge supérstite. 4. Recurso especial provido. (STJ, REsp 898.294/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2011, DJe 20/06/2011) (grifo nosso) ESCRITURA CONJUNTA DE INVENTÁRIO E RENÚNCIA - NATUREZA DA RENÚNCIA - ERRO MATERIAL - PREVALÊNCIA DA INTENÇÃO DAS PARTES - ALEGAÇÃO DE IGNORÂNCIA DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DO ATO - VALOR DA CAUSA. (...) 4. O valor da causa equivale ao benefício econômico visado, qual seja, o valor da herança, na qual não se inclui a meação. (TJDFT, Acórdão 1180151, 00051184720178070015, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 17/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. EMENDA. VALOR DA CAUSA. BENS. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. REGIME DE CASAMENTO. COMUNHÃO UNIVERSAL. EXCLUÍDOS. 1. No processo de inventário, o valor da meação dos bens do cônjuge supérstite, casado sob o regime de comunhão universal de bens com o autor da herança, não deve ser considerado para definição do valor da causa, tendo em vista a ausência de tutela jurisdicional sobre eles. Precedentes STJ e TJDFT. 2. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 1115243, 07081061120188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 20/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Quanto à determinação de indicação do valor venal do imóvel mediante a apresentação de duas avaliações, impende ressaltar, primeiramente, que o procedimento do arrolamento sumário visa à celeridade e economia processual, impondo-se a observância das regras insertas nos artigos 610 a 667 do CPC. Veja-se que, nos termos do art. 660, III, do CPC, os herdeiros atribuirão valor aos bens do espólio, para fins de partilha. Por sua vez, a Lei 9.532/97, em seu artigo 23, prevê duas formas de avaliação dos bens. Confira-se: Art. 23. Na transferência de direito de propriedade por sucessão, nos casos de herança, legado ou por doação em adiantamento da legítima, os bens e direitos poderão ser avaliados a valor de mercado ou pelo valor constante da declaração de bens do de cujus ou do doador. Na hipótese, a agravante atribuiu ao bem o valor constante da última declaração de imposto de renda entregue pelo falecido (ID 91094860 dos autos de origem). Nesse cenário, a determinação do juízo a quo contraria o regramento legal, até mesmo porque o art. 661 do estatuto processual reza que “não se procederá à avaliação dos bens do espólio para nenhuma finalidade.” Outrossim, eventual defasagem no valor atribuído ao bem não encerrará qualquer prejuízo ao erário, porquanto, ao final do processo, a Fazenda Pública será notificada para acompanhar o recolhimento do ITCMD, sem qualquer vinculação ao valor atribuído pelos herdeiros. Em caso de discordância, será feito o lançamento tributário, a fim de proceder à cobrança da quantia que entender cabível. Por oportuno, destacam-se os seguintes esclarecimentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: (...) de forma distinta do procedimento do inventário, o pagamento dos impostos no arrolamento se dará administrativamente, o que acelera o trâmite do procedimento (que, naturalmente, deveria mesmo ser mais simples em comparação com o do inventário). O CPC 662 determina que questões ligadas ao recolhimento dos tributos incidentes sobre a transmissão de propriedade dos bens do espólio não podem ser discutidas nos autos do arrolamento, o que seguramente inclui o imposto de transmissão causa mortis. [...] O fato de que todos os herdeiros estão de acordo com a descrição dos bens que consta das declarações de bens do espólio, tornando desnecessária a avaliação (CPC 661), permite que o arrolamento tenha um procedimento mais prático e célere. Como não há avaliação dos bens, via de regra o valor das taxas judiciárias e do imposto de transmissão é calculado com base no valor estimado dos bens pelos herdeiros. A Fazenda pode questionar o valor atribuído aos bens, mas no procedimento administrativo para lançamento do imposto, o qual seguirá as regras previstas pelo Estado da Federação responsável pela arrecadação do imposto e, subsidiariamente, as regras da LPA. (in Código de processo civil comentado, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, pp. 1477 e 1480) (grifo nosso) Destarte, estando a decisão agravada dissonante do regramento legal, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca da matéria, têm-se presentes os requisitos da probabilidade do direito alegado e de risco ao resultado útil do processo, o que autoriza o deferimento da liminar vindicada. Diante do exposto, DEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal para afastar as exigências relativas: a) à alteração do valor da causa e à complementação das custas iniciais, e b) à indicação do valor venal do imóvel mediante a apresentação de duas avaliações do bem. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora